Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726488-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA AGUIAR VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sonia Maria Aguiar Vieira contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (ID no 13022122, pág. 237, proc. no 0729244-94.2019.8.07.0001). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 13317807, págs. 1-2) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro